Tribunal: TJDFT
Processo: 0003706-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003706-89.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAIANE BATISTA DE SOUSA, FRANCEDENES MESQUITA BARBOSA, RICARDO CABRAL DE MOURA, VALDEVAR APARECIDO DA SILVA, WILTON CUNHA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do disposto no artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, considerando que o apelante RICARDO CABRAL DE MOURA é também assistido nos autos pelo advogado Bruce Bruno Pereira de Lemos e Silva, OAB/DF 22.791, indefiro o pedido de ID 23357773 relativo à notificação do réu. Anote-se a renúncia do advogado. Cumpram-se as ordens precedentes. Brasília -, 18 de fevereiro de 2021 19:23:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora